Tribunal: CARF
Processo: 11762.720034/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720034/2017-75
RESOLUÇÃO
3401-002.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO COMERCIAL RAFALEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1.293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720034/2017-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-008.420
exarado pela 8a Turma da DRJ/04, em sessão de 14/12/2021, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa Agro Comercial
Rafaleo, imputando-lhe a prática fatos que demonstrariam ter efetuado operações de comércio
exterior como real adquirente, sem o conhecimento do Fisco, através da utilização de interposta
pessoa jurídica, a empresa Premium Comercio Importação e Exportação Ltda, para efeito da
hipótese infracional prevista no art. 23, V, do Dl no 1.455, de 1976, mediante a constituição de
crédito tributário de R$ 222.096,00, com atribuição solidária à empresa Premium, com base nas
disposições dos art. 124, I, do CTN, c/c os arts. 31, I, e 95, I e IV, do Dl no 37, de 1966.

De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa de transporte internacional deixou de
prestar as informações sobre cargas por ela transportadas identificadas em Tabela anexa ao Auto
de Infração, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB (na Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007
e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 2008). Partindo dos dados registrados nos sistemas da
Receita Federal, após auditoria interna relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012,
constatou-se a infração sujeitando à aplicação da multa regulamentar prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 2009). O detalhamento das infrações
encontra-se em tabela às folhas 02/22.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação em 15/01/2014 (fl. 83), na qual insurge-se, em breve síntese,
contra os seguintes pontos:
- Existência de autuações anteriores;
- Ilegitimidade passiva;
- Denúncia espontânea;
- Existência de penalidades para o mesmo navio/viagem;
– Ausência de informações restringindo o direito de defesa da Impugnante;
- Equívoco da fiscalização;
- Princípio da Reserva Legal;
- Obrigações acessórias.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720034/2017-75
3
Em 03/04/2024, a 23a turma da DRJ/SPO proferiu o Acórdão no 16-073.208 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
243/266, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Trata-se de sanção de cunho aduaneiro. A respeito deste tema, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a
prescrição intercorrente incide nos processos administrativos de apuração de infrações
aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos, in verbis:
“A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
(Destacou-se)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720034/2017-75
4
Com base nos fatos acima descritos e diante da imposição regimental prevista nos
termos do RICARF/2023 a qual se transcreve abaixo deve ser sobrestado o presente julgamento:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
(Destacou-se)

Tendo em vista que a interessada propôs sua impugnação em 15/05/2017 a qual
somente foi julgada em 14/12/2021 (cuja ciência se deu em 30/05/2022), proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário (o qual foi proposto em 17/06/2022), até a ocorrência
do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema
Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se
os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio